Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708913-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: KAIO VINICIUS DE MOURA RODRIGUES FIGUEREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE DETENTO. CELA DE DELEGACIA. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SUBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO E CAUSALIDADE. INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO. NÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais em face do Distrito Federal, decorrentes do suicídio de pessoa detida em Delegacia de Polícia. 2. A responsabilidade civil do Estado, nas situações em que o dano experimentado decorre de omissão genérica do ente público, deve ser apurada sob a perspectiva da Teoria Subjetiva 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento de Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, "O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. " (RE 841.526/RS). 4. Na hipótese dos autos, após ser conduzido à delegacia em razão de ilícito penal e colocado em cela separada dos demais custodiados, o detido cometeu suicídio, por enforcamento, fazendo uso da própria camisa, não sendo razoável exigir do Estado vigilância individual, em tempo integral, para evitar que o preso cometa o improvável autoextermínio. Resta afastado, portanto, o nexo de causalidade. 5. Portanto, não se pode concluir que estão presentes os elementos necessários à configuração do dever de indenizar. 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos moral e material indenizáveis, ante o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do ente estatal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XLIX, e 37, §6o, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, embora o recorrente tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030